Tribunal: CARF
Processo: 16004.000502/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000502/2009-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.027 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
PASEP - RETENÇÃO NA FONTE - NÃO COMPROVAÇÃO - Não
comprovada a retenção do PASEP, não cabe tal exclusão na apuração da
contribuição a ser paga pelo Município.
PASEP - RETENÇÃO NA FONTE NÃO EFETUADA - CONTRIBUIÇÃO
DEVIDA PELO CONTRIBUINTE - O fato de não ter havido a retenção na
fonte do PASEP não desobriga o Município do recolhimento do valor devido
da contribuição, incidente sobre as transferências correntes e de capital por ele
recebidas.
PASEP - VALOR APURADO EM ATO DE OFÍCIO - MULTA DE OFÍCIO -
INCIDÊNCIA - Apurada diferença a pagar de PASEP em ato de ofício da
autoridade fiscal, é devida a incidência da multa de ofício, a ser recolhida pelo
contribuinte, por expressa disposição legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho
Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Breno
do Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente).
Relatório
Os autos envolvem Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-
62.873 - 16a Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000502/2009-
09-87
3a Câma
3a Câma
NTRIBUIÇ
NTRIBUIÇ
rio: 2005,
rio: 2005,
- RETE
RETE provada provada contribuiç contribuiç PAS PAS D
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.027 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000502/2009-87

Auto de Infração lavrado em 27/07/2009, por intermédio do qual foi exigida a Contribuição
para o PASEP – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, em razão da seguinte infração:
01 -
PASEP - Pessoa Jurídica de Direito Público Interno

Falta/Insuficiência de Recolhimento do PASEP
Abaixo, a composição do crédito tributário lançado:
Auto de Infração – PASEP
Principal:

183.258,74
Juros de Mora (Até 06/2009):
44.873,19
Multa de Ofício (75%):

137.443,90
Valor do Crédito Tributário:
365.575,83
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o contribuinte
acima identificado, para exigência de Pasep, relativo aos períodos de apuração
01/2005 a 11/2005, 01/2006 a 02/2007, 04/2007 a 08/2008, 10/2008 e 11/2008 (fls.
192 a 208), totalizando R$ 365.575,83, com multa de ofício de 75% e juros de mora
calculados até 30/06/2009, sendo R$ 183.258,74 correspondentes à contribuição.
No Termo de Constatação Fiscal (fls. 189 a 191) a autoridade lançadora
informa, em resumo, que:
●
Analisando-se os documentos apresentados pelo contribuinte no curso da
ação fiscal, constata-se que as bases de cálculo do PASEP apresentadas pelo
contribuinte coincidem com a soma dos montantes informados nos Balancetes de
Receitas Arrecadadas, contas Receitas Correntes (que incluem as transferências
correntes) e transferências de capital (incluídas na conta Receitas de Capital);
●
Nesta planilhas apresentadas não constam valores relativos a
transferências a outras entidades públicas, passíveis de dedução, nos termos do art. 7o
da Lei no 9.715/98;
●
Os valores anuais de receitas constantes daqueles balancetes, coluna
“Arrecadado no Ano”, coincidem com os montantes informados nos Balanços
Orçamentários, coluna “Execução”;
●
Os valores das deduções da base de cálculo constantes das planilhas
coincidem com os montantes informados nos Balancetes de Receitas Arrecadadas;
●
Estes valores se referem ao FUNDEF e FUNDEB (a partir de 2007),
originado da retenção pela União e pelo Estado de São Paulo sobre as receitas de
FPM, ICMS, Desoneração do ICMS e IPI Exportação, ITR e IPVA, e sua
contabilização é efetuada conforme disciplinam as Portarias STN nos 328/2001 e
48/2007, que estabelecem que tais receitas deverão ser registradas pelos seus valores
brutos, os valores retidos serão registrados em conta retificadora da receita
orçamentária, e os valores repassados do FUNDEF aos Municípios deverão ser
registrados na conta 1724.01.00;
●
Os valores de PASEP retido pela União, constantes das planilhas
elaboradas pela Fiscalização, coincidem com os montantes informados pelo Banco do
Brasil;
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.027 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000502/2009-87

●
Com base nestas informações, foram apurados valores de PASEP
superiores àqueles pagos e registrados no sistema SINAL (ano calendário 2005),
considerado o valor principal do DARF ou o montante resultante da imputação
proporcional em relação ao recolhimento efetuado fora do prazo legal sem a inclusão
dos acréscimos legais devidos, conforme Demonstrativo de Vinculação;
●
Os valores apurados também foram inferiores aos informados em DCTF,
conforme explanado nas planilhas “Demonstração da Contribuição PASEP Paga a
Menor e Base de Cálculo da Diferença”.
O contribuinte tomou ciência do lançamento em 03/08/2009 (fl. 214), tendo
apresentado impugnação tempestiva em 27/08/2009 (fls. 216 a 219), alegando, em
resumo, que:
●
Apesar de o próprio Município ter apresentado as planilhas que
instruíram o Termo de Constatação Fiscal, é certo que houve erro em seu
preenchimento;
●
Nos referidos lançamentos constou na base de cálculo a integralidade dos
recursos recebidos da União (transferências correntes e de capital), sem que houvesse
preenchido no campo próprio as retenções da União;
●
A Administração não teve acesso aos valores retidos pela União, através
da STN, sendo este o motivo do não preenchimento do campo destinado a tal
informação;
●
Nos termos do § 6o do art. 2o da Lei no 9.715/98, é de responsabilidade
exclusiva da STN efetuar a retenção do PASEP devido sobre as transferências de que
trata o inc. III do mesmo artigo;
●
Ainda que o Município não tenha efetuado o lançamento dos valores
retidos, é certo que houve a retenção por parte da STN, motivo pelo qual os
lançamentos devem ser revistos, evitando a contribuição sobre valores já pagos;
●
Ainda que a STN não tivesse efetuado os referidos lançamentos, o que se
admite apenas para fins de argumentação, nada seria devido pelo Município, pois,
tratando-se de obrigação daquele órgão, não pode o Município ser punido pela
conduta “omissiva” da União, não podendo sofrer qualquer penalidade;
●
Ainda que não tenha havido as retenções, por questões de bom senso,
razoabilidade, legalidade e proporcionalidade, o Município não pode ser penalizado
por tal conduta e muito menos pagar “multa e juros” pelo descumprimento da Lei por
parte da STN;
●
Ao que parece, está havendo um problema institucional na União, pois a
RFB está cobrando do Município valor que, ou deveria ter sido, retido pela STN, eis
que são “Secretarias” do mesmo órgão, da União;
●
Se devida qualquer multa ou juro, é de responsabilidade da “Secretaria”
que descumpriu a norma efetuar seu pagamento, e não do Município;
●
A União deveria resolver a questão internamente, e não penalizar os
Municípios, que já estão com seus orçamentos “debilitados”, por problemas internos.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a 16a Turma da DRJ/RJ1,
por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, mantendo o crédito tributário exigido,
nos termos do voto da relatora, conforme Acórdão no 12-62.873, datado de 28/01/2014, cuja
ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.027 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000502/2009-87

Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2005, 01/01/2006 a 28/02/2007, 01/04/2007 a
31/08/2008, 01/10/2008 a 30/11/2008
PASEP - RETENÇÃO NA FONTE - NÃO COMPROVAÇÃO - Não comprovada a
retenção do PASEP, não cabe tal exclusão na apuração da contribuição a ser paga pelo
Município.
PASEP - RETENÇÃO NA FONTE NÃO EFETUADA - CONTRIBUIÇÃO DEVIDA
PELO CONTRIBUINTE - O fato de não ter havido a retenção na fonte do PASEP não
desobriga o Município do recolhimento do valor devido da contribuição, incidente sobre
as transferências correntes e de capital por ele recebidas.
PASEP - VALOR APURADO EM ATO DE OFÍCIO - MULTA DE OFÍCIO -
INCIDÊNCIA - Apurada diferença a pagar de PASEP em ato de ofício da autoridade
fiscal, é devida a incidência da multa de ofício, a ser recolhida pelo contribuinte, por
expressa disposição legal.

Impugnação Improcedente
Crédito tributário Mantido
Cientificada do julgamento, a Contribuinte apresenta Recurso Voluntário, em que
repisa as alegações constantes de sua Impugnação.
Por fim, transcrevo os pedidos constantes do recurso:
IV - Conclusão
Diante do exposto, -demonstrada a ilegalidade da exigência fiscal, relativamente
aos valores registrados aqui arrolados, o. Recorrente requer seja julgado
INSUBSISTENTE o CREDITO TRIBUTÁRIO exigido, com o conseqüente
arquivamento do processo administrativo por ela iniciado.
Em sendo outra a conclusão dessa C. Turma Julgadora, o que se admite por
amor ao argumento e ao debate, o recorrente requer seja todos os demonstrativos
serern retificados, oferecendo-se, após a devida retificação, o prazo necessário para
que o Município concorde, ou não, com referidos lançamentos retificados, e possa, em
sendo o caso, concordar com o parcelamento de eventual valor devido.
Ou ainda. sucessivamente, seja afastada a multa e o juros impostos, haja vista
que, como dito alhures, este Município não agiu com dolo ou culpa pela diferença da
contribuição apontada, que não foi retida pela Secretaria do Tesouro Nacional, da
própria credora tributária.
Nestes Termos
Pede e Espera Deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
FUNDAMENTAÇÃO
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.027 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000502/2009-87

II.1
Delimitação da lide
Inicialmente, esclareça-se que a Recorrente não se insurge quanto aos valores
apurados pela Fiscalização, combatendo apenas o fato de não ter sido observado pelo Fisco os
valores da contribuição retida pela STN quando do repasse das verbas da União para o
Município.
A corroborar a demarcação da lide, tem-se o requerimento firmado pela própria
Recorrente na fase impugnatória, em que ela deixa claro que a sua contestação restringe-se às
referidas retenções pela STN, expondo, inclusive, o seu anseio de parcelar o débito remanescente
após o deferimento de seu recurso, conforme transcrição a seguir:
REQUERIMENTOS
Isto posto, fica impugnado os lançamentos realizados em relação aos valores
devidos a título de "PASEP" inerentes aos referidos transferidos (transferências
correntes e de capital da União), devendo todos os demonstrativos serem retificados,
oferecendo-se, após a devida retificação, o prazo necessário para que o Município
concorde (ou não) com referidos lançamentos (retificados) e possa, em sendo o caso,
concordar com o parcelamento de eventual valor devido.
No Recurso Voluntário, a Recorrente repisa sua alegação relacionada à retenção
da contribuição e, embora o conclua com o pleito de insubsistência do crédito tributário exigido,
não apresenta qualquer arguição contra os valores da apuração fiscal (Contribuição PASEP
Devida). Perceba-se, ademais, que, neste recurso, em requerimento alternativo, a Contribuinte
reitera o seu desejo de ver retificado o Auto de Infração, para consideração dos valores
supostamente retidos pela STN, com intuito de parcelar o débito remanescente.
Para melhor visualizar do que foi exposto, repito a transcrição do pedido
constante do Recurso Voluntário:
IV - Conclusão
Diante do exposto, -demonstrada a ilegalidade da exigência fiscal, relativamente
aos valores registrados aqui arrolados, o. Recorrente requer seja julgado
INSUBSISTENTE o CREDITO TRIBUTÁRIO exigido, com o conseqüente
arquivamento do processo administrativo por ela iniciado.
Em sendo outra a conclusão dessa C. Turma Julgadora, o que se admite por
amor ao argumento e ao debate, o recorrente requer seja todos os demonstrativos
serern retificados, oferecendo-se, após a devida retificação, o prazo necessário para
que o Município concorde, ou não, com referidos lançamentos retificados, e possa, em
sendo o caso, concordar com o parcelamento de eventual valor devido.
Ou ainda. sucessivamente, seja afastada a multa e o juros impostos, haja vista
que, como dito alhures, este Município não agiu com dolo ou culpa pela .diferença da
contribuição apontada, que não foi retida pela Secretaria do Tesouro Nacional, da
própria credora tributária.
Enfim, a irresignação da Recorrente limita-se à suposta retenção, pela STN, da
contribuição para o PASEP quando do repasse de verbas da União para o Município.
II.2
Acerca da alegada retenção da Contribuição, responsabilidade pelo
recolhimento do tributo e afastamento de juros e multa
A Recorrente defende ter havido as retenções da contribuição pela STN e
argumenta que, mesmo que a STN não tivesse efetuado tal procedimento, ainda assim nada seria
devido pelo Município de Guapiaçu, porque caberia a essa Secretaria, nos termos da lei, efetuar
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.027 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000502/2009-87

as devidas retenções, não podendo o Município ser punido por tal conduta, muito menos a pagar
juros e multa.
Requer, caso não seja cancelada a exigência, o afastamento dos juros e multa, haja
vista que não agiu com dolo ou culpa pela diferença da contribuição apontada, que não foi retida
pela STN.
Aprecio.
Essas alegações foram apropriadamente apreciadas pela DRJ, por meio do
Acórdão no 12-62.873, de 28/01/2014, cujos trechos do correspondente voto, a seguir transcritos,
adoto como razões para decidir esta parte da presente contenda, consoante art. 50, §1o, da Lei no
9.784, de 29/01/1999 (destaques acrescidos):
[...]
Em sua impugnação, o contribuinte não questiona os valores de PASEP devido
apurados pela Fiscalização, alegando apenas que não foram considerados os valores da
contribuição retida quando do repasse das verbas da União para o Município, retenção
esta efetuada pela STN.
A Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público – PASEP foi instituída pela Lei Complementar no 8, de 03 de dezembro de
1970. Nos termos desse diploma, são contribuintes do PASEP a União, os Estados, os
Municípios, o Distrito Federal e os Territórios, bem como suas autarquias, empresas
públicas, sociedades de economia mista e fundações.
O artigo 2o da LC no 08/70 assim dispõe:
Art. 2o. A União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os territórios
contribuirão para o Programa, mediante recolhimento mensal ao Banco do Brasil das
seguintes parcelas:
I – União:
1% (um por cento) das receitas correntes efetivamente arrecadadas, deduzidas as
transferências feitas a outras entidades da Administração Pública, a partir de 1o de
julho de 1971; 1,5% (um e meio por cento) em 1972 e 2o (dois por cento) no ano de
1973 e subsequentes.
II - Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os Territórios:
a) 1% (um por cento) das receitas correntes próprias, deduzidas as transferências feitas
a outras entidades da Administração Pública, a partir de 1o de julho de 1971, 1,5% (um
e meio por cento) em 1972 e 2o (dois por cento) no ano de 1973 e subseqüentes;
b) 2% (dois por cento) das transferências recebidas do Governo, da União, dos
Estados, através do Fundo de Participações dos Estados, Distrito Federal e
Municípios, a partir de 1o de julho de 1971.
Ao tempo da ocorrência dos fatos geradores ora discutidos, 2005 a 2008, a
incidência de tal contribuição se efetivou em consonância com as inovações
introduzidas pela Lei no 9.715/98, com alterações promovidas pela MP no 2.158-35/01,
que assim dispõe:
Lei no 9.715/98
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...)
III – pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das
receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
(...)
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.027 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000502/2009-87

§ 6o A Secretaria do Tesouro Nacional efetuará a retenção da contribuição para o
PIS/PASEP, devida sobre o valor das transferências de que trata o inciso III.
(...)
Art. 7o Para efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão incluídas
quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra
entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras
entidades públicas.
Art.8o A contribuição será calculada mediante a aplicação, conforme o caso, das
seguintes alíquotas:
(...)
III - um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências
correntes e de capital recebidas.
Decreto no 4.524/2002
Art. 70. As pessoas jurídicas de direito público interno, observado o disposto nos arts.
71 e 72, devem apurar a contribuição para o PIS/Pasep com base nas receitas
arrecadadas e nas transferências correntes e de capital recebidas (Lei no 9.715, de
1998, art. 2o, inciso III, § 3o e art. 7o).
§ 1o Não se incluem, entre as receitas das autarquias, os recursos classificados como
receitas do Tesouro Nacional nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União.
§ 2o Para os efeitos deste artigo, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer
receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da
Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades de
direito público interno.
(...)
No caso da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, portanto, a base de
cálculo do PASEP é composta pelas receitas correntes arrecadadas, transferências
correntes destinadas à manutenção e funcionamento de serviços e transferências de
capital destinadas a investimentos, recebidas de outras entidades da Administração
Pública. Além disso, poderão ser deduzidas da base de cálculo as transferências que
tais contribuintes destinarem a outras entidades da Administração Pública, evitando-
se, com isso, a dupla tributação.
Como se vê pelos textos legais acima transcritos, compete à STN efetuar a
retenção do PASEP incidente sobre as transferências correntes e de capital recebidas
pelo Município. Tais retenções podem ser verificadas por meio de consulta ao Sistema
de Informações do Banco do Brasil – SISBB (DAF – Distribuição de Arrecadação
Federal), estando tais informações disponibilizadas no sítio desta instituição, na
Internet.
Consultando-se os dados relativos ao contribuinte em questão, constatou-se
que não foi efetuada qualquer retenção a título de PASEP no período entre
jan/2005 e jul/2008, conforme extratos anexados às fls. 235 a 401. A retenção da
referida contribuição somente foi iniciada a partir do mês de ago/2008, conforme
considerado pela autoridade fiscal (fls. 150 a 170).
Assim, as informações disponibilizadas pelo Banco do Brasil não
confirmam a alegação do contribuinte, uma vez que não se comprova a
ocorrência das alegadas retenções. Da mesma forma, o contribuinte também não
traz qualquer comprovação documental do alegado, juntando aos autos apenas
as planilhas de fls. 220 a 227, nas quais são informados valores retidos a título de
PASEP em todos os períodos objeto do lançamento.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.027 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000502/2009-87

O contribuinte prossegue, alegando que, ainda que não tenha havido a retenção
do PASEP pela STN, o Município nada deve, pois a obrigação da retenção é daquele
órgão, não podendo o contribuinte ser punido pela omissão daquele, inclusive com a
incidência de multa e juros.
Apesar de efetivamente a obrigação de efetuar a retenção do PASEP ser da
STN, tal alegação não procede, considerando que o valor retido corresponde apenas a
parte do valor a ser calculado pelo contribuinte ao final do período de apuração da
contribuição, correspondendo a uma antecipação de parte do valor devido. A retenção
por determinado órgão não descaracteriza o Município como o contribuinte de fato do
PASEP, cabendo a este, ao final de cada mês, apurar o valor a pagar, considerando a
base de cálculo prevista nas normas acima, excluindo os valores já retidos. Não se
verificando a ocorrência da retenção, a conseqüência seria apenas a apuração de um
valor de PASEP superior àquele devido na hipótese de haver a retenção, o que deveria
ter sido observado pelo contribuinte em tela.
Destaque-se que, tanto o valor retido, como o valor pago ao final do período de
apuração, são ônus do contribuinte de fato, o Município, que não estaria sujeito à
incidência de multa e juros caso houvesse apurado e recolhido corretamente os valores
de PASEP por ele devidos, nos prazos legais, considerando a ausência de retenções.
Não o fazendo, está sujeito à incidência de tais acréscimos, inclusive de multa de
ofício, tendo em vista sua condição de contribuinte, obrigado por lei ao recolhimento
da contribuição. Tal condição não pode ser assumida pelo órgão que apenas efetua a
retenção da contribuição.
Por todo o acima exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo-
se integralmente o lançamento.
Antes de concluir o voto, ressalto que a exigência dos juros e multa de ofício
(75%) aplicados no lançamento não estão vinculados à comprovação de dolo ou culpa por parte
do sujeito passivo, cabendo sua imposição independentemente da intenção da Contribuinte, por
imposição legal (art. 44, I, e 61, §3o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996).
Ainda, a exigência da comprovação de dolo somente seria relevante nas hipóteses
previstas no § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1966 (multa qualificada – 150%), vinculadas à
comprovação de conduta criminosa da Contribuinte, o que, entretanto, não é o caso dos presentes
auto.
Dessa forma, considero improcedente o recurso.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital